Tribunal: TJMT
Processo: 1010889-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010889-41.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ABADIA CANDIDA SANTANA - CPF: 345.871.601-72 (RECORRENTE), QUELITA DA SILVA FONSECA - CPF: 011.728.571-48 (ADVOGADO), JUNIEL ROBERTO DE OLIVEIRA MORAES 68822162153 - CNPJ: 34.254.113/0001-35 (RECORRIDO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado pela parte ré, culminando na procedência do pleito autoral, concluindo por ausência de provas de fatos extintivos ou modificativos, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Contudo, vê-se dos autos que a parte recorrente pugnou, pela produção de prova oral, a fim de comprovar as suas alegações – fatos impeditivos e extintivos de direitos, entretanto, por ausência de provas, o processo foi julgado parcialmente procedente.

3.
Com efeito, ao realizar o julgamento antecipado da lide o juízo de origem deixou de analisar o pedido de produção de provas orais.

4.
A impossibilidade de realização de prova oral, trouxe manifesto prejuízo a parte recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓR I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender o juízo de origem que, no caso em tela, não houve comprovação de fatos impeditivos ou extintivos de direito.

O recorrente alega, em suma, que no caso em tela, houve cerceamento de defesa, pois a ausência de realização de audiência de instrução, com a oitiva das partes e testemunhas prejudicou o exercício pleno da ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas pretendendo a manutenção da sentença nos termos proferidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023